Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740094-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.G.F. e A. M. O. RÉU ESPÓLIO DE: O. U. O. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, L. G. F. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de inventário, rejeitando os embargos de declaração por ela interpostos, manteve o decisum o qual nomeou o Dr. Valter Kazuo Takahashi, OAB/DF 003739, para o cargo de inventariante dativo. Em suas razões, a agravante aduz que a nomeação de inventariante dativo constitui medida excepcional. Informa que C. U. O. é herdeiro, capaz e interessado, bem como há outros herdeiros aptos. Sustenta a exigência de justificativa robusta para afastar a ordem legal. Afirma que a manutenção de inventariante dativo gera custos desnecessários ao espólio, podendo reduzir significativamente o patrimônio dos herdeiros. Pondera que o parecer do Ministério Público foi favorável à nomeação de herdeiro como inventariante. Argumenta que não há demonstração de conflitos a ensejar a adoção da medida em questão. Invoca o art. 617, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entente favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, a fim de nomear C. U. O. como inventariante. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos financeiros que adviriam à agravante e aos demais herdeiros, caso o feito prossiga com inventariante dativo nomeado. Alie-se a isso que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isto porque, como se sabe, a nomeação de inventariante deve observar a ordem legal de preferência, sendo que a designação de inventariante dativo constitui medida excepcional, a teor do art. 617, do CPC, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça. E, no caso, a documentação acostada aos autos demonstra, em análise perfunctória, a existência de elementos que indicam possível irregularidade na nomeação do inventariante dativo, bem como na legitimidade de alguns participantes do inventário. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, mostra-se razoável a suspensão do feito até o julgamento definitivo do presente recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a paralisação do curso processual, na instância de origem, até o julgamento colegiado deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator